Tribunal: TJSP
Processo: 2202549-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Preliminar de instrução deficiente do recurso – Afastamento – Autos eletrônicos - Inteligência do art. 1017, § 5o, do CPC/2015 – Mérito - Cheques - Prescrição - Inocorrência - Títulos datados de 18.07.2018 - Execução ajuizada em 22.01.2019 - Observância do prazo de seis meses contados dos trinta dias previstos para apresentação - Art. 59 da Lei

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Preliminar de instrução deficiente do recurso – Afastamento – Autos eletrônicos - Inteligência do art. 1017, § 5o, do CPC/2015 – Mérito - Cheques - Prescrição - Inocorrência - Títulos datados de 18.07.2018 - Execução ajuizada em 22.01.2019 - Observância do prazo de seis meses contados dos trinta dias previstos para apresentação - Art. 59 da Lei n. 7.357/85 - Emissão em branco que não invalida, por si só, a higidez dos títulos, pois que se presume a constituição de mandato - Eventual má-fé ou extinção do mandato, fatos objetos de instrução, afetará a exequibilidade do título e a exigibilidade da obrigação, não o prazo prescricional - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202549-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
OSCAR DE MELLO NUNES, é agravado JOSÉ EDUARDO USAN.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202549-04.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2202549-04.2019.8.26.0000
Agravante: Oscar de Mello Nunes
Agravado: José Eduardo Usan
Interessado: Rosa Maria de Mello Nunes Mickenhagen
Comarca: Araçatuba
Voto n. 7985
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Preliminar
de instrução deficiente do recurso Afastamento Autos
eletrônicos - Inteligência do art. 1017, § 5o, do CPC/2015
Mérito - Cheques - Prescrição - Inocorrência - Títulos
datados de 18.07.2018 - Execução ajuizada em 22.01.2019
- Observância do prazo de seis meses contados dos trinta
dias previstos para apresentação - Art. 59 da Lei n.
7.357/85 - Emissão em branco que não invalida, por si só,
a higidez dos títulos, pois que se presume a constituição de
mandato - Eventual má-fé ou extinção do mandato, fatos
objetos de instrução, afetará a exequibilidade do título e a
exigibilidade da obrigação, não o prazo prescricional -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oscar de Mello
Nunes contra a r. decisão de fls. 146/147 dos autos de origem, integrada a fls. 187,
em que o d. Juízo a quo, nos embargos opostos contra José Eduardo Usan, rejeitou
a arguição de prescrição dos cheques que amparam a execução.
Sustenta o agravante, em síntese, que: (i) o agravado preencheu
as datas de emissão das cártulas posteriormente à assinatura; (ii) desde o ano de
2016 enfrenta moléstia degenerativa que lhe compromete a capacidade cognitiva,
motivo pelo qual não poderia assinar os cheques em agosto de 2018; (iii) os títulos
provieram de talonários postos em circulação em 2003, 2006 e 2012; (iv) a causa
debendi é desconhecida de sua representante legal; (iv) o enfrentamento da
prescrição se mostrou prematuro, pois o feito ainda atravessará a fase instrutória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202549-04.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia a anulação da r. decisão para que a prescrição seja
analisada na sentença. Sucessivamente, requer sejam consideradas como emitidos
os títulos nas datas em que foram entregues à circulação, declarando-se a
prescrição da pretensão executiva.
O recurso foi processado a fls. 16/17 sem efeito suspensivo.
O agravado apresentou contrarrazões a fls. 20/31, com preliminar
de instrução deficiente.
É o relatório.
Rejeita-se a arguição preliminar.
Os autos do processo são eletrônicos, o que torna dispensável a
juntada das peças obrigatórias, conforme dispõe art. 1.017, §5o, do CPC.
José Eduardo Usan ingressou com execução contra Oscar de
Mello Nunes visando à satisfação de crédito de R$ 137.925,00, representado em
seis cheques datados de 10.07.2018.
O executado opôs embargos, alegando, em síntese: (i) desde
18.09.2013 é representado civilmente por sua filha e, já no início de 2017, se
tornou incapaz de exprimir vontade; (ii) os cheques são inválidos porque, ao tempo
das respectivas emissões, em 10.07.2018, era relativamente incapaz; (iii) as
cártulas integraram talonários registrados em 2003, 2006 e 2012; (iv) ainda que os
títulos tenham sido regularmente assinados, o portador complementou os demais
dados movido por má-fé; (v) a causa debendi é desconhecida de sua representante
legal; (vi) a impugnação faz cessar a credibilidade do documento particular
assinado em branco, viciando seu conteúdo e caracterizando falsidade ideológica;
(vii) adotadas as datas de assinatura, os cheques estão prescritos, porquanto a
execução foi ajuizada posteriormente ao prazo de seis meses contados do termo
final para a apresentação.
Ao sanear o feito, o Juízo a quo afastou a prescrição, aduzindo
que o credor ajuizou a execução dentro do prazo de seis meses disposto no art. 59
da Lei n. 5.357/85 (fls. 146/147 dos autos de origem). Posteriormente, em
embargos de declaração, acrescentou que “o preenchimento posterior da data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202549-04.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cheque pelo credor não retira a higidez do título, notadamente porque o emitente,
ao entregá-lo em branco, conferiu mandato para que o portador assim agisse
(Súmula n. 387 do STF)” (fls. 187 dos mesmos autos).
Contra esse pronunciamento se volta o agravante.
Sem razão.
Como bem expôs o ilustre magistrado, a assinatura de cheque em
branco, sem preenchimento da data de emissão, não retira a validade do título,
porque se presume que o emitente conferiu poderes específicos para o
beneficiário datá-lo oportunamente.
Por outro lado, cuidando-se de poderes outorgados a mandatário
diretamente interessado, o título perderá sua higidez se houver má-fé no
acréscimo das informações indispensáveis para a produção dos efeitos regulares.
Eis, nesse sentido, precedentes desta Corte:
"APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
CHEQUE

CAUSA DEBENDI EMISSÃO EM BRANCO (...) Ônus do
devedor de provar o fato desconstitutivo do direito do
credor ou sua má-fé Inocorrência Emissão do
cheque em branco que permite seu preenchimento em
valor, data e para finalidade alheia à vontade do
emissor, não servindo tal fato para que este se exima
do pagamento da cártula Ausente prova da má-fé do
portador do título ou de fato capaz de elidir a
presunção de liquidez e certeza do título de crédito
Ausente, ainda, prova do vício de vontade ou qualquer
outra mácula capaz de retirar a validade do
documento ou afastar, ainda que em parte o seu
conteúdo - Ausente, por fim, prova do pagamento,
mesmo parcial, do valor devido originariamente -
Sentença mantida pelos próprios fundamentos Art.
252 do Regimento Interno do TJSP - III - Sentença
proferida publicada quando já em vigor o NCPC Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202549-04.2019.8.26.0000 -Voto no
5
razão do trabalho adicional realizado em grau de
recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-
se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da condenação
Apelo improvido (...)" (Apelação
0007324-11.2012.8.26.0070; Relator (a): Salles Vieira;
24a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
27/02/2019);
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cerceamento de defesa
não verificado. Alegação do embargante no sentido de
que os cheques que instruem a execução foram
preenchidos pelo credor com data posterior à sua real
data de emissão. Descabimento. Legitimidade do
preenchimento posterior de cheques emitidos com
espaço em branco, à falta de prova de que tenham
sido as cártulas completadas de modo abusivo.
Presunção de que o emitente outorgou mandato ao
portador para completar os cheques. Existência de
precedentes desta Corte. Incidência da Súmula n. 387,
do STF. Possibilidade de se considerar a data aposta
na cambial pelo portador como termo inicial da
contagem do prazo prescricional. Prescrição não
consumada. Inexistência de prova apta a elidir a
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade dos
cheques que lastreiam o processo executivo. Falta de
prova cabal da cobrança de juros onzenários, a
inviabilizar o acolhimento da alegação de agiotagem.
Embargos
do
devedor
julgados
improcedentes.
Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo:
negaram
provimento
ao
recurso”
(Apelação
1001726-74.2017.8.26.0073; Relator (a): João Camillo
de Almeida Prado Costa; 19a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 25/11/2018);
“CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202549-04.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Apelação do embargante. Prescrição não consumada.
Executado que não comprovou a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
exequente. Cheque assinado com data em branco.
Obrigação
cambial.
Inexistência
de
prova
de
abusividade. Assinatura em branco que não invalida o
título, a teor do disposto na Súmula 387 do C. STF.
Embargante que não se desincumbiu do ônus previsto
no art. 429, I, do CPC. O cheque é título bancário
formal, autônomo e abstrato, que contém declaração
unilateral de vontade, emitida pelo sacador por uma
ordem incondicionada de pagamento à vista, em
dinheiro, dirigida ao sacado, em benefício do
portador, correspondente à importância indicada.
Certeza, liquidez, autonomia e exigibilidade da dívida
representada pelo título de crédito que não foram
afastadas. Cabia ao embargante trazer aos autos
prova robusta de que o título não tem causa ou de que
sua causa é ilegítima, o que não ficou demonstrado
nos
autos.
Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Apelação
Cível
1003543-87.2015.8.26.0189; Relator (a): Carmen
Lucia da Silva; 18a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 04/09/2018).
Assim, se reconhecida a má-fé ou a mudança de estado capaz de
pôr fim à vigência do mandato (art. 682, III, do CC), a execução será extinta por
inexequibilidade do título ou por inexigibilidade da obrigação (art. 917, I, do CPC).
A análise da prescrição, diferentemente, decorre de simples
exame das informações fornecidas pelas cártulas. E, pelo que delas se entrevê (fls.
104/125 dos autos de origem), as emissões se deram em 10.07.2018, tornando a
pretensão executiva, exercida em 22.01.2019, tempestiva, pois que dentro do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202549-04.2019.8.26.0000 -Voto no
7
prazo previsto no art. 59 da Lei n. 7.357/851.
Bem assim, não se vislumbra fundamento para relegar a análise
da prescrição para etapa decisória nem, com mais razão, para se declará-la neste
momento.
Em outros termos, conquanto conhecida, a irresignação não
prospera.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada,
com a ressalva de que o Juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar suscitada em reposta,
nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
1 “Art. 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de
30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando
emitido em outro lugar do País ou no exterior”;
“Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que
o art. 47 desta Lei assegura ao portador”.